Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACIDENTE NO ESTABELECIMETNO DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURADORA DENUNCIADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS CORPORAIS. EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O apelante requer a condenação das apeladas ao pagamento de danos materiais. Ocorre que tais gastos foram custeados por Natanael (irmão do autor), o qual não faz parte do polo ativo da demanda. Somente ele – verdadeiro legitimado – poderia postular a referida indenização, pois foi a pessoa que suportou eventuais gastos. Diante da ausência de legitimidade para pleitear os gastos desembolsados no dia do ocorrido, não conheço do recurso neste ponto.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). O Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
3. Para o CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive, patrimonial - do consumidor.
4. Entre as espécies de serviço defeituoso a lei destaca o serviço prestado sem informação adequada sobre seus riscos. O art. 9o do CDC ressalta o dever de informar sobre a periculosidade de produtos e serviços colocados no mercado de consumo.
5. “A informação, além de direito básico do consumidor, é constantemente lembrada no Código de Defesa do Consumidor. Decorre da ideia de boa-fé objetiva – transparência e confiança nas relações -, permite o uso adequado do produto ou serviço de modo a evitar danos à integridade psicofísica do consumidor e ao seu patrimônio”. (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 115-144)
6. O art. 9o do CDC reforça o dever de informar sobre a periculosidade de produtos e serviços colocados no mercado de consumo. O simples fato de um produto ou serviço ser essencialmente perigoso não significa que ele seja defeituoso. Para que o fornecedor seja responsabilizado por prestação de serviço com periculosidade inerente – quando há um risco intrínseco vinculado à própria qualidade ou modo de funcionamento – necessário verificar se houve informação adequada
7. Nos acidentes de consumo, há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes.
8. Não se desconhece que, na responsabilidade por acidente de consumo, é possível considerar a culpa concorrente do consumidor como causa de atenuação da responsabilidade civil. Comprovado que o consumidor ou terceiro contribuíram - parcialmente - com o nexo de causalidade, o valor indenizatório deve ser abatido de modo proporcional à participação para o resultado danoso.
9. Na hipótese, em que pese o fato de autor, à época com 16 anos, estar desacompanhado de seus responsáveis, o acervo probatório evidencia também a falha na prestação dos serviços oferecidos pelo réu. No momento do ocorrido, a saída de ar quente que provocou a queimadura sofrida pelo autor não estava sinalizada. Não havia, no local, qualquer alerta sobre os perigos acerca da utilização da sauna, tampouco aviso sobre a classificação indicativa recomendada.
10. É dever do fornecedor controlar o fluxo de entrada e de saída de pessoas, ao disponibilizar a utilização de produtos e serviços de periculosidade inerente. A conduta negligente do réu, em não adotar medidas para evitar a circulação de pessoas de determinada faixa etária, bem como a ausência de instruções sobre a correta utilização do serviço impõe a sua responsabilização.
10. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. O quadro fático indica necessidade de compensar os danos morais. Observa-se, no caso, a ofensa ao direito à integridade psíquica: houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelos autores. Ademais, ao dirigir-se ao estabelecimento réu para fins de recreação, o autor jamais imaginou que o resultado seria lesões em seu corpo, ainda que pequenas, na região dos pés.
11. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato.
12. No caso, houve fato (culpa) concorrente do consumidor que contribuiu para o fato danoso, o que deve ser levado em consideração na eventual fixação do quantum indenizatório. No caso, é razoável fixar o valor compensatório de R$ 5.000,00. Todavia, os prejuízos devem ser distribuídos pelas partes, na proporção de 50% para cada.
13. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a apólice que prevê a cobertura de danos corporais pode excluir expressamente os danos estéticos e morais. Logo, diante da existência de cláusula contratual expressa de exclusão indenizatória securitária, a seguradora MAPFRE fica desonerada de cumprir a obrigação.
14. Estabelece o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, que os honorários advocatícios serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Há ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos § 2o do art. 85 do CPC, em que se avança para a seguinte somente se o caso não se enquadrar na anterior.
15. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Parâmetro dos honorários redefinido.